Tribunal: TJDFT
Processo: 0719868-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DE FGTS. NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA PENHORA.
1. De acordo com o disposto artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis.
2. Ausente comprovação nos autos de que os valores bloqueados são impenhoráveis por se tratarem de saque indevido da conta de FGTS da agravante, deve ser mantida a penhora realizada sobre tais valores, de forma a garantir o pagamento do débito exequendo.
3. Recurso conhecido e não provido.